Tribunal: TJBA
Processo: 8016260-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016260-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ANA PAULA SANTOS DA FONSECA

Advogado(s)
:
LUCIANO MORAL LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA ON-LINE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. RELATÓRIO MÉDICO. OBESIDADE MÓRBIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que determinou a penhora on-line do valor de R$ 253.237,62(-) para custeio de 90 dias de tratamento no Hospital da Obesidade.

2.A decisão de primeiro grau fundamentou-se na necessidade urgente de tratamento especializado para a Agravada, que sofre de obesidade mórbida, conforme relatório médico que atesta a urgência e a especificidade do tratamento necessário.

3.A proteção à vida e à saúde do indivíduo deve prevalecer sobre interesses econômicos da operadora de saúde, conforme preceitua a Constituição Federal em seus artigos 1º, III e 6º.

4.A penhora on-line é medida cabível e necessária para garantir a realização do tratamento essencial à saúde da Agravada. 5.Agravo de Instrumento a que se nega provimento, mantendo-se a decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8016260-64.2024.8.05.0000
, de Salvador, sendo Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,

e Agravad
a

ANA PAULA SANTOS DA FONSECA.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau- Relatora.

Procurador(a) de Justiça

A1